Tribunal: STF
Processo: RE 1529485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TEMAS 44 E 696 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – Insurgência contra decisão que a rejeita – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – CIP – Montante que se revela exagerado – Agravo retido da Municipalidade provido. CONTRIBUIÇÃO – Iluminação pública – Município de Araçatuba – Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente – Lei municipal que estende a cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação pública – Inconstitucionalidade – Prevalência, todavia, da cobrança pela alíquota mínima, nos termos da liminar proferida nos autos da ADIN i 129.272-0/1 – Recurso parcialmente provido. CONTRIBUIÇÃO – Iluminação pública – Município de Araçatuba – Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada procedente – Hipótese, todavia, em que a nova redação do art. 177-A da Lei Complementar n° 13412003, operada pela Lei Complementar n° 19812008, não mais se revela atentatória à dicção do art. 149-A da CR – Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 8).



     



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que “merece reforma o v. Acórdão com relação a Repetição de Indébito, uma vez que a EC n. 39/02 acrescentou o artigo 149-A e seu parágrafo único ao texto da Constituição Federal, facultando a cobrança da contribuição sobre iluminação pública na fatura de consumo de energia elétrica” (fl. 24, e-doc. 10).



    Sustenta que “não há lugar para restituição em dobro, pois não há acordo de vontades, em que pode ser convencionada a cláusula penal por inadimplência, mas o tributo decorre de lei e da própria Constituição Federal. Há obrigatoriedade da lei para que o Contribuinte/Recorrido efetue o pagamento e, se o tributo é pago indevidamente, cabe a restituição com os acréscimos, e não a restituição em dobro” (fl. 24, e-doc. 10).



    Assinala que “não há bitributação, mas simples forma de cobrança, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta à Carta Maior, motivo pelo qual requer seja declarada inconstitucional tal decisão, no que diz respeito a condenação ao pagamento da repetição de indébito” (fl. 24, e-doc. 10).



    Pede seja provido o recurso extraordinário, “para declarar constitucional a Lei Complementar 134/2003, e em especial as Leis Complementares n.s 170/2006 e 198/2008, por conseguinte, autorizando a cobrança do referido tributo em tais exercícios, invertendo-se os ônus sucumbenciais, e que seja afastada a condenação da repetição do indébito” (fl. 25, e-doc. 10).



    3. Em juízo de retratação, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “CONTRIBUIÇÃO – Iluminação Pública – Município de Araçatuba – Acórdão não destoante do decidido pelo RE 666.404, Tema n° 696, pelo STF – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.030, II, do NCPC – Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor – Decisão mantida” (fl. 2, e-doc. 12).



    Em 28.11.2024, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:



      “Comporta provimento o agravo retido.



    Inviável, no caso vertente, a aferição desde logo de toda a extensão da vantagem econômica pretendida com a demanda. 



    Incluindo o pedido a restituição do que a autora pagou a titulo de CIP, não dispõe a mesma, de prova do desembolso de todos os valores correspondentes, não sendo por outro motivo que requereu, na inicial, fosse oficiado à CPFL para que esta forneça o histórico dos recolhimentos relacionados à unidade consumidora, como lhe permite o § 1° do art. 475-B do CPC, para a oportuna determinação do exato montante de eventual condenação. Todavia, cuidou a autora de acostar aos autos duas contas, aqui reproduzidas a fls. 11 e 12, referentes a março de 2009 e julho de 2008, cujo valor cobrado a titulo de CIP, na época, foi no importe de R$3,39. 



    Como a impugnante não informou na peça recursal o montante atual da CIP, conclui-se não ter havido majoração excessiva do tributo. Forçoso concluir-se, em vista disso, ser exagerado o valor de R$5.000,00 estimado pela autora. 



    Diante disso, afigura-se mais razoável a fixação do valor correspondente a R$622,00, equivalente, a um salário minimo atual, por se mostrar mais condizente com o que, por ora, pode-se presumir da pretensão da autora. Impõe-se, em seguida, o afastamento das preliminares ventiladas pela Municipalidade. 



    A petição inicial formulada pelo demandante não ostenta qualquer dos vícios mencionados no parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo Civil. Ao contrário, trata-se de pedido claro e especifico e, não por outra razão, pôde a Municipalidade-ré impugná-lo nas peças por ela apresentadas. 



    De outra feita, o documento acostado a fls. 11 basta para demonstrar a legitimidade e o interesse processual da autora, haja vista ter sido a cobrança feita diretamente em nome dela. No mais, como visto, o § 1° do art. 475- B do CPC permite que, a requerimento do credor, o juiz requisite de terceiros informes dos quais possa depender a elaboração do cálculo. Ora, se existe essa possibilidade na fase de execução da sentença, não se mostra razoável forçar o interessado à exibição de tais comprovantes com a inicial. 



    Importa salientar a respeito não se confundir documento essencial ao ajuizamento da ação com prova documental indispensável ao sucesso da pretensão (como e, o caso do histórico dos recolhimentos do ISS), cuja produção não se esgota com a peça inicial, podendo ser levada a efeito no momento processual oportuno. A respeito do tema, aliás, já se pronunciou o STJ quando do julgamento do REsp n° 1.111.003/PR (la Seção, Relator Ministro Humberto) Martins, v.u., DJ de 25/5/2009) (...). 



    Diante disso, tratando-se de ação que visa à declaração de ilegalidade de determinada exação, e havendo por parte do Município uma resistência a tal pretensão, restam plenamente configurados a legitimidade e o interesse da peticionária. 



    Pelo mérito, procede em parte a insurgência. 



    Embora este relator já tenha adotado posicionamento contrário em casos anteriores, após a edição da EC n° 39, de 19 de dezembro de 2002, não se pode mais afirmar atentatória à Constituição ou à legislação infraconstitucional a instituição da contribuição para custeio de iluminação pública. 



    O Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com efeito, em precedente que gerou Repercussão Geral (RE 573675/SC, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, m.v., DJ de 22/5/2009), assentou não ofender princípios constitucionais tributários a instituição da contribuição em questão (...).



    Não obstante, isso não significa que a aludida contribuição possa ser exigida sob qualquer critério do legislador local, que deve exercer sua competência dentro dos limites impostos não só pelo próprio art. 149-A, mas também pelos princípios constitucionais que envolvem o exercício do poder de tributar.



    Assim, o administrador público deve restringir a aplicação dos recursos advindos da CIP ao objeto que deu causa à sua instituição, não tendo ele o poder discricionário de direcionar tais recursos para fins diversos. 



    Na hipótese vertente, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 177-A da Lei Municipal n° 134/2003, de Araçatuba, o serviço custeado pela CIP ‘compreende o consumo da energia elétrica destinada à: I – iluminação de vias, logradouros e bens públicos em geral; II – instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública’. 



    Extrai-se claramente, portanto, da narrativa descrita, que o objeto da contribuição em questão encontra-se mais vinculado ao ressarcimento do valor gasto com a manutenção do serviço do que com o investimento para sua implementação, em contraposição do estabelecido, no art. 149-A da Constituição. 



    Enfocando a referida legislação, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal teve oportunidade de confirmar a inconstitucionalidade da tributação realizada nesses moldes, ao acolher o Incidente de Inconstitucionalidade n° 129.272-0/1 (Relator Desembargador Sousa Lima, v.u., em 21.03.2007), contendo o v. acórdão respectivo a seguinte ementa: 



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar n° 134/2003, do Município de Araçatuba – Instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – Inconstitucionalidade – Caracterização – Afronta aos arts. 111, 144, 160, § 1 ° e 163, inciso II, todos da Constituição Estadual – Progressividade de alíquotas – Inexistência de previsão constitucional – Faixas de consumo de energia elétrica – Critério que não permite avaliar a real capacidade contributiva – Inobservância dos princípios da razoabilidade e da isonomia – Subsistência parcial da lei – Impossibilidade – Tribunal que não pode I, legislar – Inconstitucionalidade declarada – Ação procedente, com observação ‘. 



    No âmbito daquele julgado, foi proferida liminar, com os seguintes dizeres: 



    ‘Ante o exposto, concedo em parte a liminar pleiteada, suspendendo, com efeito ex nunc, a vigência e a eficácia do artigo 177-E, do Título III-A, da Lei Complementar n. 134, de 30 de dezembro de 2003, do Município de l, Araçatuba, que fixou o quantum da contribuição para custeio de iluminação pública, de sorte que, até o julgamento do mérito desta ação, deverá a Municipalidade cobrar dos contribuintes, nas vias com iluminação pública, o menor valor previsto, sem distinção de classe’.



    Ressalvou-se naquela ADIN, com efeito observação no sentido de que ficam mantidos os efeitos da liminar concedida nos termos acima, até a data, do julgamento respectivo, que se deu em 21.03.2007.



    Instituída a contribuição sob exame pela Lei n° 134/2003, a edição da Lei Complementar n° 170 de 13.12.2006, que apenas modificou alguns dispositivos da primeira, não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da cobrança, nos termos do decidido na mencionada ADIn. 



    Comporta reparo a sentença, todavia, quanto à cobrança relativa ao período posterior à edição da Lei Complementar n° 198/2008, pois que com a modificação operada, não mais se revela a dicção do art. 177-A atentatória ao estabelecido no art. 149-A, da CR, de cujos dizeres extrai-se: ‘O Serviço de Iluminação Pública compreende o consumo de energia elétrica destinada à iluminação de vias, logradouros e bens públicos em geral’. 



    Impõe-se, diante disso, a prevalência da alíquota mínima, nos termos da liminar proferida na ADIN 129.272-0/1, mantida a cobrança, todavia, a partir da vigência da Lei Complementar n° 198/2008.



      Por força do que se decide, constatada a sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas que desembolsaram e com os honorários eventualmente contratados de seus respectivos patronos.



    Na conformidade do exposto, então, e para os fins enunciados, meu voto propõe dar provimento ao agravo retido e dar parcial provimento à apelação da Municipalidade” (fls. 4-12, e-doc. 8).



    No juízo de retratação, o Tribunal assentou:



    “O julgado de fls. 69/80 considerou inconstitucional a cobrança da contribuição de iluminação pública instituída com base na Lei Municipal n° 134/2003, bem como na Lei Municipal n° 170/2006, que apenas modificou alguns dispositivos da primeira.



    A inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 134/2003 foi declarada conforme entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade n° 9030358-19.2005.8.26.0000 (Relator Desembargador Sousa Lima, v.u., em 21.03.2007). 



    Não é o caso de ser reconhecida, aqui, a ocorrência da hipótese ensejadora de retratação, eis que a Turma Julgadora, ao considerar inconstitucional a contribuição de iluminação pública o fez em conformidade com o que foi decidido em acórdão proferido pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, transitado em julgado em 07.11.2007. 



    Esta C. Turma Julgadora em vários precedentes tem se posicionado nesse sentido em casos semelhantes envolvendo o Município de Araçatuba. Apenas para exemplificar, a Apelação n° 0008810-53.2009.8.26.0032 (Relator Desembargador Eutálio Porto, v.u., j. 22.05.2014), com a seguinte ementa: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória e repetição de indébito Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – EC n° 39/02 – Alegação de inconstitucionalidade – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 543-B, § 3º do CPC. 1) Lei Complementar Municipal n° 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN n° 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 – Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculaste – Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica – Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade – Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal n° 170/2006 que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal n° 198/2008 – Adequação à EC 39/02 – Cobrança mantida a partir da LC 198/2008. Sentença parcialmente reformada para tornar exigível a contribuição efetuada à luz da Lei Complementar Municipal n° 198/2008 – Manutenção da conclusão do julgamento anterior, por outros fundamentos – Recurso parcialmente provido’. 



    Feitas essas considerações, logo se verifica não se tratar de hipótese ensejadora de retratação. Pois o entendimento abraçado pela Turma Julgadora não representa afronta ao posicionamento professado pelo Pretório Excelso. 



    Assim, nada havendo para se modificar em sua substância, a manutenção do julgado em apreço é medida que se impõe.



    Na conformidade das considerações acima, então, meu voto propõe manter, tal como proferido, o acórdão de fls. 69/80” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.675-RG, Tema 44, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (DJe 22.5.2009).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 666.404, Tema 696, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou que o custeio do serviço de iluminação pública não se limita apenas às despesas de execução e manutenção, sendo permitida ao legislador municipal a instituição da contribuição de acordo com as necessidades locais. Nesse julgado, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede” (DJe 4.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que ‘Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III’. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ’É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’.” (RE n. 666.404-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2020).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre controvérsia similar à deste processo, sobre a instituição de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública do Município de Araçatuba/SP: RE n. 1.523.915/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.11.2024; RE n. 879.190/SP, de minha relatoria, DJe 28.4.2015; RE n. 855.407/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.2.2015; e RE n. 956.377/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 15.8.2016.



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória c/c repetição de indébito. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora